Tribunal: TJMT
Processo: 0000147-43.1997.8.11.0036
Classe: Cível
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO: NADIR BORGES LOPES E OUTROS
Vistos e etc.,
Em análise aos autos do presente Recurso de Apelação, verifica-se que a parte Apelada se manifestou, alegando que os débitos que originaram a referida execução, foram devidamente adimplidos, consequentemente incidiu a perda superveniente do objeto.
Isto posto, considerando o instrumento petitório apresentado pela parte Apelada (ID: 3971499), determino a intimação da parte Apelante, para que no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste no processo, acerca da suposta perda superveniente do objeto da ação, a qual foi perquirida pela parte contrária, sob pena de extinção do feito, com fulcro no art. 485, VI, do NCPC.
GILBERTO LOPES BUSSIKI
Juiz de Direito Convocado - Relator